Tribunal: STF
Processo: Rcl 45790
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares, visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
    Na peça inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fls. 3/5):
    Conforme decisão anexa, o meritíssimo juízo da Vara do Trabalho de origem, ao apreciar a Exceção de Pré-Executividade da Reclamante, indeferiu o prosseguimento daquela demanda pelo rito da Execução contra a Fazenda Pública, na forma do art. 910 do CPC c/c Art. 100 da CF, com a consequente manutenção da penhora sobre os depósitos recursais realizados.
    Assim é que, essa empresa pública protocolou a aludida Exceção de Pré-Executividade, arguindo, entre outras matérias de defesa, a de que as regras da execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis, inclusive colacionando as recentes decisões na ADPF nº 387/PI e nº 275/PB, nas quais essa Excelsa Corte cassou decisões que determinavam a constrição de ativos de sociedades de economia mista, determinando a submissão da condenação judicial das executadas ao regime constitucional dos precatórios.
    Todavia, o Juízo singular não acolheu a tese defensiva suscitada e determinou o prosseguimento da execução contra a VALEC nos termos da decisão que julgou a Exceção de Pre-Executividade (id df38a89).
    (...)
    Diante desse contexto, a ora Reclamante interpôs Agravo de Petição, visando modificar a decisão agravada, que, por sua vez, deixou de ser acatada pelo Juízo singular.
    (...)
    Percebe-se, assim, que o Juízo reclamado vem desconsiderando o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas.
    Nessa esteira, não é possível, repete-se, exigir da VALEC o depósito do valor da condenação, sob pena de penhora e inclusão no BNDT, porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, o conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente nas ADPF 275/PB e 387/PI, casse a decisão proferida nos autos nº 0010013-08.2019.5.03.0059 (fl. 23).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 5/2/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
     No caso concreto, assiste razão à empresa pública federal. 
    O Juízo trabalhista afirmou que a ora reclamante não goza de prerrogativa de Fazenda Pública, afastando a aplicação do regime constitucional de precatórios. Destaco, a seguir, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão (doc. 9, fl. 2): 
    O pleito também não subsiste quanto à aplicação do procedimento exposto no art. 534 do Código de Processo Civil e o regime de precatório na espécie, na forma do art. 100 da CF, ou RPV.
    Com efeito, a Lei nº 11.772/2007 que trata, entre outros temas, da reestruturação da VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, prevê, no §3º do art. 8º: "§ 3º A VALEC sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários".
    Assim, na qualidade de empresa concessionária de serviço público, a terceira executada é submetida ao regime jurídico das pessoas jurídicas de direito privado (art. 8º, caput e § 3º, Lei 11.772/08, e art. 173, § 1º e II, CR/88), constando de seu estatuto social, publicado em 11/12/2017, no artigo 3º: “A Valec sujeita-se ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (f. 42, ID. 116fdeb - Pág. 1), o que leva à impossibilidade de equiparação à fazenda pública, mesmo, a meu sentir, que tenha decisão em sentido contrário no Excelso STF, a qual, frise-se, não tem caráter vinculante.
    O Juízo executório utilizou-se de premissa equivocada. Ao contrário do consignado pela autoridade reclamada, devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 
    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à empresa pública prestadora de serviço público essencial o pagamento ou garantia do juízo, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; RCL 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente